Tribunal: TJDFT
Processo: 0738442-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738442-22.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONIQUE CAMPOS LEITE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, DBFR CONSULTORIA LTDA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MONIQUE CAMPOS LEITE contra decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras na Ação Declaratória c/c Indenizatória no 0713109-08.2023.8.07.0020, proposta pela agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A e de DBFR CONSULTORIA LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 170254472 dos autos de referência), o d. juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante, sob o fundamento de que a remuneração líquida por ela auferida aproxima-se de R$ 6.000,00 (seis mil reais), além de ser composta por outras rendas conforme extrato apresentado. Destacou que a recorrente apresenta gastos que não condizem com a alegação de hipossuficiência financeira. Por conseguinte, foi determinado o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante alega, em síntese, que os elementos de prova juntados aos autos demonstram a sua incapacidade para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência. Ao final, a agravante postula a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão agravada. Sem preparo face ao pedido de gratuidade de justiça. Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 51332181, deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal. Em contrarrazões (ID 51728934), o agravado argumenta que a alegação de hipossuficiência trazida não merece prosperar, pois a documentação trazida pela autora deixa claro o seu elevado padrão de vida. Assim, argumenta que não há que se falar aqui em comprometimento da sua subsistência e de sua família. Ao final, pleiteia que seja negado provimento ao agravo de instrumento. O prazo para oferecimento de contrarrazões transcorreu in albis para DBFR CONSULTORIA LTDA, conforme se infere do teor da certidão de ID 52833467. É o relatório. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. No caso em apreço, cotejando os elementos documentais com as alegações trazidas em sede de contrarrazões, reconheceu-se a necessidade de se confirmar se a renda da agravante é inferior a 5 salários-mínimos. Isso porque, a Eg. 8a Turma Cível vem se posicionando no sentido de que o parâmetro para o deferimento da gratuidade da justiça é de natureza objetiva, e decorre da renda familiar bruta inferior a cinco salários-mínimos, merecendo ênfase o fato de que o endividamento decorrente da autonomia da vontade, e da má administração financeira, não são fundamentos para o deferimento da gratuidade de justiça. Ademais, apenas os gastos devidamente comprovados com a própria subsistência ou com a da respectiva família é que servirão de respaldo para que aquele que solicita a gratuidade de justiça, mesmo percebendo quantia bruta acima do valor supracitado, possa ter a hipossuficiência cotejada de acordo com o caso concreto. Assim, com fulcro no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como Declaração de Imposto de Renda (IRPF) dos últimos três anos, extratos bancários, faturas de cartões de crédito, dentre outros. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de novembro de 2023 às 12:58:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora